Tribunal: STJ
Processo: 0750517-59.2024.8.07.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989722 - DF(2025/0259250-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TRANS
FORMA
REFORMAS
COMERCIO
E
REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL CAPATTI NUNES COIMBRA - DF054295
AGRAVADO
: NASCIMENTO ALVES PAULINO
ADVOGADO
: NASCIMENTO ALVES PAULINO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF015194
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE
APOSENTADORIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NATUREZA
JURÍDICA DO ATO JUDICIAL POSTERIOR COMO DESPACHO.
IMPENHORABILIDADE DO
IV, DO CPC. MITIGAÇÃO
ART. 833,
CONDICIONADA À PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. INEXPRESSIVIDADE DO
VALOR PENHORADO NÃO IMPEDE A CONSTRIÇÃO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A ausência de impugnação oportuna da decisão que manteve a
penhora acarreta preclusão consumativa, tornando estável e imutável
a matéria no processo. O subsequente impulso para efetivação da
constrição não reabre a controvérsia.

2. A regra de impenhorabilidade de vencimentos e proventos pode ser
mitigada para dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo
existencial. Incumbe ao executado demonstrar, por elementos
concretos, que o percentual fixado compromete sua subsistência
digna, não bastando alegações genéricas ou pressupostos abstratos.
3. A suposta inexpressividade do valor penhorado não inviabiliza a
constrição, pois amortiza a dívida e atende a efetividade da execução.

Documento eletrônico VDA56886314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:38
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 58ec08f9-bb22-446e-9c4a-b8376e6cccf5

4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, dar provimento ao
12/05/2026
18/05/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56886314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 19/05/2026 16:27:38
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 58ec08f9-bb22-446e-9c4a-b8376e6cccf5

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2989722 - DF(2025/0259250-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: TRANS
FORMA
REFORMAS
COMERCIO
E
REPRESENTACOES LTDA
ADVOGADO
: RAFAEL CAPATTI NUNES COIMBRA - DF054295
AGRAVADO
: NASCIMENTO ALVES PAULINO
ADVOGADO
: NASCIMENTO ALVES PAULINO (EM CAUSA PRÓPRIA) -
DF015194
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE PROVENTOS DE
APOSENTADORIA. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NATUREZA
JURÍDICA DO ATO JUDICIAL POSTERIOR COMO DESPACHO.
IMPENHORABILIDADE DO
IV, DO CPC. MITIGAÇÃO
ART. 833,
CONDICIONADA À PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL.
ÔNUS PROBATÓRIO DO EXECUTADO. INEXPRESSIVIDADE DO
VALOR PENHORADO NÃO IMPEDE A CONSTRIÇÃO. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. A ausência de impugnação oportuna da decisão que manteve a
penhora acarreta preclusão consumativa, tornando estável e imutável
a matéria no processo. O subsequente impulso para efetivação da
constrição não reabre a controvérsia.

2. A regra de impenhorabilidade de vencimentos e proventos pode ser
mitigada para dívida não alimentar, desde que preservado o mínimo
existencial. Incumbe ao executado demonstrar, por elementos
concretos, que o percentual fixado compromete sua subsistência
digna, não bastando alegações genéricas ou pressupostos abstratos.
3. A suposta inexpressividade do valor penhorado não inviabiliza a
constrição, pois amortiza a dívida e atende a efetividade da execução.

Documento eletrônico VDA56623300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:50
Código de Controle do Documento: c9e8eefe-bba4-41a6-a71b-1b59e904341e

4. Agravo conhecido para conhecer do recurso especial e dar-lhe
provimento.
RELATÓRIO

Trata-se de agravo em recurso especial interposto por TRANS FORMA
REFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA. (TRANS FORMA) contra
decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado com fundamento no
III,
art. 105,
alínea
, da CF contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e
a
dos Territórios, assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
IMPENHORABILIDADE
DE
PROVENTOS DE APOSENTADORIA. MITIGAÇÃO DA REGRA.
INVIABILIDADE.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que deferiu a
penhora de 15% da remuneração líquida recebida pelo executado a
título de aposentadoria.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: i) saber se a decisão impugnada
tem natureza de decisão interlocutória ou despacho; ii) saber se a
penhora realizada sobre os valores recebidos a título de aposentadoria
representa risco a dignidade do executado.
III. Razões de decidir
3. A decisão impugnada é um pronunciamento judicial com conteúdo
decisório, proferido no curso do cumprimento de sentença, e passível
de ser atacado por agravo de instrumento (CPC 1.015 parágrafo
único). Não subsiste a alegação de que se trata de simples despacho.
4. Ressalvado o entendimento pessoal do relator, adota-se
posicionamento do C. STJ que, excepcionando a impenhorabilidade
prevista no
IV, do
, permite a penhora salarial,
art. 833,
CPC/2015
desde que preservado montante suficiente à subsistência do devedor
e de sua família (AgInt nos
, relatora Ministra
EREsp n. 1.701.828/MG
Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em
DJe de
16/6/2020,
).
18/6/2020.
5. Considerando a remuneração líquida do executado (R$ 4.633,46),
bem como a presunção da existência de ordinárias presentes no
cotidiano familiar, como alimentação, vestuário, gastos médicos,
medicamentos etc., a penhora de 15% de seus rendimentos
representa risco à dignidade do devedor e deve ser afastada.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e, na parte
conhecida, deu-se provimento. (e-STJ, fls. 4.226-4.227)

Documento eletrônico VDA56623300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:50
Código de Controle do Documento: c9e8eefe-bba4-41a6-a71b-1b59e904341e

Nas razões do agravo, TRANS FORMA apontou
não incidência do óbice
(1)
da
por existência de prequestionamento do
do CPC; e
Súmula 282/STF
art. 505
(2)
não incidência da
, por se tratar de tema jurídico sobre critérios de
Súmula 7/STJ
impenhorabilidade e ônus da prova.
Não houve apresentação de contraminuta por PAULINO ADVOCACIA S.C.
(PAULINO), NASCIMENTO ALVES PAULINO e JOSÉ ALVES PAULINO (PAULINO e
outros) [e-STJ, fl. 4.336].
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
merece prosperar.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento na alínea
do
a
inciso III do
da Constituição Federal, TRANS FORMA sustentou
violação do
art. 105
(1)
do CPC, por ter o Colegiado desconstituído penhora já estabilizada e preclusa
art. 505
no cumprimento de sentença; e
violação dos arts. 5o, 322, § 1o, 373 e 525 do CPC
(2)
e do
do CC, afirmando que a impenhorabilidade dos proventos é mitigável com
art. 389
preservação do mínimo existencial, que o executado não se desincumbiu do ônus de
provar risco à subsistência e que não cabe afastar a penhora pelo argumento de que o
valor descontado não cobre juros e correção (e-STJ, fls. 4.262-4.275).
Houve apresentação de contrarrazões por PAULINO e outros, pugnando
pelo não conhecimento do recurso por ausência de prequestionamento
) e, no mérito, pela manutenção da impenhorabilidade dos proventos
(Súmula 211/STJ
(e-STJ, fls. 4.312-4.313).

(1)
da decisão e natureza do ato
Preclusão/imutabilidade

Da análise da cronologia processual descrita no próprio recurso especial e
não impugnada nas contrarrazões, extrai-se que: (a) em
o juízo singular
17/3/2023,
deferiu a penhora de 15% dos proventos do recorrido; (b) o executado apresentou
impugnação, que foi rejeitada em
com a expressa manutenção da penhora
19/4/2023,
e a advertência de que a insurgência deveria se dar por "recurso próprio"; (c) contra
essa decisão não foi interposto qualquer recurso.
A inércia de PAULINO e outros em impugnar a decisão que manteve a
constrição no momento processual adequado tornou a matéria estável e imutável no
Documento eletrônico VDA56623300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:50
Código de Controle do Documento: c9e8eefe-bba4-41a6-a71b-1b59e904341e

âmbito daquela relação processual, por força da preclusão consumativa, nos exatos
termos do que dispõe o
do CPC.
art. 505
O acórdão recorrido, para afastar a preclusão, qualificou o ato judicial
posterior, que apenas determinou a efetivação da penhora já consolidada, como um
"novo conteúdo decisório". Tal conclusão, contudo, representa uma equivocada
qualificação jurídica. O ato posterior não inovou, não modificou nem decidiu novamente
a controvérsia sobre a penhora, apenas impulsionou o cumprimento de uma ordem já
preclusa. Tratou-se, pois, de despacho de mero expediente e que não reabriu a
discussão de mérito.
Esta Corte possui entendimento consolidado de que, mesmo as matérias de
ordem pública, como a impenhorabilidade, sujeitam-se à preclusão
se já
pro judicato
tiverem sido objeto de decisão anterior não impugnada a tempo e modo.
Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
VIOLAÇÃO AOS ARTS . 11, 489 E 1.022 DO
NÃO
CPC/2015
CONFIGURADA. DISPOSITIVOS DE LEI TIDOS COMO VIOLADOS.
FALTA
DE
PREQUESTIONAMENTO
.
.

SÚMULA
211/STJ
PREQUESTIONAMENTO FICTO. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES.
CRITÉRIOS DO CÁLCULO . DECISÃO ANTERIOR. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO
NO
MOMENTO
PROCESSUAL
OPORTUNO.
PRECLUSÃO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. [...]. 4. Segundo a
jurisprudência desta Corte Superior, as matérias de ordem
pública "podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias
ordinárias. Todavia, existindo decisão anterior, opera-se a
preclusão consumativa se não houver impugnação no momento
AgInt no REsp 1 .
Rel. Ministro
processual oportuno"(
447.224/MG,
Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/02/2018,
DJe
. [...] 6. Agravo interno desprovido.
26/02/2018)
(AgInt no AREsp
Relator Ministro MARCO AURÉLIO
2.267.260/SP,
BELLIZZE, Julgamento:
TERCEIRA TURMA, DJe
23/10/2023,
25/10/2023)

(2) Mitigação da impenhorabilidade, ônus da prova e Súmula 7 do STJ

O acórdão fundamentou a desconstituição da penhora na proteção da
dignidade do devedor, considerando sua renda líquida (R$ 4.633,46 – quatro mil,
seiscentos e trinta e três reais e quarenta e seis centavos), e na suposta inutilidade da
medida.
A controvérsia não é fática, mas jurídica.
Documento eletrônico VDA56623300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:50
Código de Controle do Documento: c9e8eefe-bba4-41a6-a71b-1b59e904341e

Os fatos, valor da renda e percentual da penhora, são incontroversos. O que
se discute é a sua qualificação jurídica à luz da jurisprudência desta Corte, o que
afasta o óbice sumular
).
(Súmula 7/STJ
A Corte Especial do STJ, no julgamento do
,
EREsp 1.874.222/DF
consolidou a tese de que a regra da impenhorabilidade de vencimentos e proventos
(art. 833, IV, do CPC) pode ser excepcionada para pagamento de dívida não alimentar,
desde que o desconto não comprometa o mínimo existencial e a dignidade do devedor.
Além disso, compete ao executado o ônus de comprovar, por meio de
elementos concretos, que a penhora do percentual determinado pelo juízo inviabiliza
sua subsistência digna.
:
Mutatis, mutandis

PROCESSO
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL .
DEPÓSITO EM CONTA CORRENTE. MONTANTE INFERIOR A 40
SALÁRIOS MÍNIMOS. PENHORA. POSSIBILIDADE . PRECEDENTE
DA CORTE ESPECIAL. PATRIMÔNIO DESTINADO A ASSEGURAR
O MÍNIMO EXISTENCIAL. NÃOCOMPROVAÇÃO. ALTERAÇÃO .
SÚMULA N. 7 DO STJ. RECURSO ESPECIALn NÃO PROVIDO. 1 . A
garantia de impenhorabilidade do montante de até 40 salários mínimos
é aplicável exclusivamente aos depósitos em caderneta de poupança
e, eventualmente, aos valores mantidos em conta corrente ou em
qualquer outra aplicação financeira, desde que comprovado, pela
que o montante objeto da constrição constitui reserva
parte atingida,
de patrimônio destinado a assegurar o mínimo existencial
, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, Corte
(REsp 1.677.144/RS
Especial, D Je de
. 2.
23/5/2024)
Na medida em que não foi
que a quantia penhorada constitui reserva de patrimônio
comprovada
destinada a assegurar o mínimo existencial, deve ser mantida a
constrição, por se tratar de mera alegação genérica desprovida de
qualquer elemento probatório. [...] Recurso especial não provido.
(REsp
Relator Ministro MOURA RIBEIRO, Julgamento:
2.184.033/SP,
TERCEIRA TURMA, DJEN

28/4/2025,
5/5/2025 – sem destaque no
original)

A mera alegação genérica ou a referência a parâmetros abstratos de
hipossuficiência não se presta a tal fim. No caso, após apontar o montante recebido
pelo executado e compará-lo com a tabela instituída pela Defensoria Pública, para
autorizar-lhe o atendimento a seus assistidos, citar previsão de valor de salário mínimo
divulgado pelo DIEESE como o que seria suficiente para atender necessidades vitais, o
acórdão recorrido presumiu o risco à dignidade, invertendo o ônus probatório:
Documento eletrônico VDA56623300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:50
Código de Controle do Documento: c9e8eefe-bba4-41a6-a71b-1b59e904341e

Assim, entendo que a faixa de renda do executado N. A. P não autoriza a
penhora de seus proventos de aposentadoria, pois a constrição dessa verba tem
para ferir a sua dignidade(...).
potencial
[e-STJ, fl. 4.256 – sem destaque no original]

Por fim, a justificativa de que a penhora seria inócua por não cobrir os
encargos da mora é manifestamente improcedente. Tal argumento, se acolhido, criaria
um obstáculo ilegal à efetividade da execução, beneficiando o devedor recalcitrante em
detrimento do direito do credor, que se vê privado de seu capital e da justa
remuneração decorrente do inadimplemento (art. 389 do CC).
A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO AGRAVADA RECONSIDERADA.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL . PENHORA. ALUGUÉIS E
IMÓVEL. ALEGADA INEXPRESSIVIDADE DO VALOR PENHORADO.
EXISTÊNCIA DE INTERESSE DO EXEQUENTE . RISCO À
ATIVIDADE EMPRESARIAL. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE MEIOS
MAIS EFICAZES E MENOS ONEROSOS. AGRAVO CONHECIDO
PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. [...] 2. O
Tribunal estadual manteve a penhora de aluguéis e imóvel,
consignando que o valor bloqueado não pode ser considerado ínfimo e
será utilizado para amortizar a dívida, bem assim que os valores
recebidos a título de aluguel "não se distinguem dos demais valores
que compõem o patrimônio da executada; portanto, o acesso a ele
igualmente não se diferencia dos demais modos empregados para
atingir seus bens, sendo o dinheiro o primeiro no rol de preferência da
penhora (art . 835, I, do CPC)". 3. Esta Corte já decidiu que, "se, por
um lado, a finalidade da penhora é a constrição de bens que
garantam a execução, já que esta tem o fim de satisfazer o direito
do credor, por outro lado, a inexpressividade do valor do bem em
relação ao montante devido não impossibilita a penhora, porque
(
o valor, ainda que mínimo, ameniza o prejuízo do exequente"
AgInt no REsp 1.380 .
Relator Ministro Lázaro Guimarães,
626/SP,
Desembargador convocado do TRF 5a Região, Quarta Turma, DJe de
14.2.2018). [...]
(AgInt no AREsp
Relator Ministro RAUL ARAÚJO,
1.569.152/SP,
Julgamento:
QUARTA TURMA, DJe

25/5/2020,
4/6/2020 – sem
destaque no original)

Nessas condições,
do agravo para
do recurso
CONHEÇO
CONHECER
especial e
para
DAR-LHE PROVIMENTO
restabelecer a decisão de primeira instância
que manteve a penhora de 15% sobre os proventos de aposentadoria do executado.
Deixo de majorar honorários advocatícios, nos termos do
§ 11, do

art. 85,
CPC, porque não fixados na origem.
Documento eletrônico VDA56623300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:50
Código de Controle do Documento: c9e8eefe-bba4-41a6-a71b-1b59e904341e

Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra este acórdão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA56623300 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/05/2026 16:56:50
Código de Controle do Documento: c9e8eefe-bba4-41a6-a71b-1b59e904341e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.989.722 / DF
Número Registro: 2025/0259250-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00475343420018070001
07505175920248070000
20010110472608
4726082001
475343420018070001 7505175920248070000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. JOSÉ ELAERES MARQUES TEIXEIRA

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : TRANS FORMA REFORMAS COMERCIO E REPRESENTACOES
LTDA
ADVOGADO : RAFAEL CAPATTI NUNES COIMBRA - DF054295
AGRAVADO
: NASCIMENTO ALVES PAULINO
ADVOGADO : NASCIMENTO ALVES PAULINO (EM CAUSA PRÓPRIA) - DF015194
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
EMPREITADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
12/05/2026
18/05/2026,
voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56865908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:36
Código de Controle do Documento: 461df38a-fe1e-43b3-bf33-661c09ce819a

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56865908 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 00:59:36
Código de Controle do Documento: 461df38a-fe1e-43b3-bf33-661c09ce819a